Tribunal: STF
Processo: RE 81996
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-09
Data de publicação: 1976-04-09

Ementa:
NOTA PROMISSORIA, REGISTRO POSTERIOR A DATA DA EMISSAO EM
BRANCO. O DEC.-LEI 427/69, QUE IMPÔS O REGISTRO DE TODAS NOTAS
PROMISSORIAS E LETRAS DE CAMBIO A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, NO
PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE NULIDADE, NÃO EXCEPCIONA, NO SEU PAR. 4.
OS TITULOS EMITIDOS EM BRANCO. A SÚMULA 387, INVOCADA, NÃO SUBSISTE NO
PARTICULAR, FACE AO DEC.-LEI 427/69, QUE LHE E POSTERIOR E INOVOU A
MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PELA LETRA D DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.